Tribunal: TJBA
Processo: 8002455-30.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002455-30.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIAMANTES CONSIG PROMOCAO DE VENDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

APELADO: O. M. M. S. e outros

Advogado(s)
:
RAFAELLA ALVES SANTANA, DIMITRY MATEUS CERQUEIRA MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. REVELIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida em face do Apelante, condenando-o à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na validade da cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e na necessidade de reconhecimento dos efeitos da revelia, bem como na configuração do dano moral decorrente da cobrança indevida.

III. Razões de decidir:

A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. A ausência de contestação no prazo legal pelos réus configura revelia, não havendo motivos para afastar seus efeitos. A análise do contrato de adesão revela a inexistência de previsão contratual para a cobrança da TAC, tornando a cobrança indevida. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, justifica a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) diante da conduta ilícita praticada pelo Apelante, dispensando comprovação adicional.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A cobrança indevida de Taxa de Abertura de Crédito, sem previsão contratual, configura violação aos direitos do consumidor e justifica a restituição em dobro dos valores cobrados, além da indenização por danos morais presumidos."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 42; Código de Processo Civil, art. 345.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - APL: 05007905920148050150 ; TJ-CE - APL: 0201976-94 .2023.8.06.0071

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8002455-30.2023.8.05.0113, em que figuram como partes recorrente DIAMANTES CONSIG PROMOCAO DE VENDAS LTDA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e recorrida O. M. M. S., e CAROLAINE MATTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

P.R.I.

Salvador, data da sessão.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R - 07